Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVA ESCRITA. COBRANÇA EXCESSIVA. JUROS DE MORA.
1. O recolhimento do preparo recursal constitui ato conflitante com o requerimento de isenção das despesas processuais, o que configura a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça realizado no recurso. Pedido indeferido.
2. Os documentos apresentados com a petição inicial, pois, para além de amoldar-se a hipótese de título executivo extrajudicial, por óbvio, também encerra prova escrita da dívida suficientemente apta a embasar a pretensão monitória.
3. A alegação de cobrança de quantia superior à devida, conforme o art. 702, §2o, do CPC, deve ser apresentada em sede de embargos à monitória, com a declaração imediata do valor que o embargante entende correto e com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
4. O Código Civil, em seu art. 397, dispõe que o descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, constitui em mora o devedor (mora ex re).
5. Negou-se provimento ao recurso.